Tribunal: TJDFT
Processo: 0732974-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732974-77.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DAVID CLARO DOS SANTOS, WESLEY FERREIRA DE CARVALHO, THIAGO JOSÉ RAMOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DAVID CLARO DOS SANTOS, WESLEY FERREIRA DE CARVALHO e THIAGO JOSÉ RAMOS DA SILVA, condenados, por incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c art. 8o da Lei n. 8.072/1990, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado; cujas prisões preventiva foram mantidas na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0702076-91.2022.8.07.0008). No presente writ, busca a defesa técnica dos pacientes garantir-lhes o direito de recorrer em liberdade. A impetrante sustenta que “a autoridade coatora negou aos pacientes o direito de recorrer do referido decisum em liberdade, mesmo verificando que o tempo de segregação suportado até a referida data já extrapolava o necessário para a fixação de regime menos gravoso, configurando flagrante constrangimento ilegal.” Aduz que a alteração legislativa trazida pela Lei n. 12.736/2012 permitiu que a detração fosse realizada quando da prolação da sentença, utilizando-se, assim, o tempo de segregação para fins de fixação do regime. Salienta que, embora o tema ainda seja controvertido, o cabimento da detração deve ser analisado quando da prolação da sentença, devendo ser aplicado ou negado por decisão devidamente motivada. Ressalta que os pacientes foram recolhidos preventivamente ao sistema prisional em 1o/06/2022, cumprindo, assim, mais de 1/6 da pena aplicada – 9 meses e 33 dias - tempo exigido para a progressão de regime. Requer, liminarmente, o relaxamento das prisões cautelares dos pacientes. Ao fim, pede a concessão da ordem com a confirmação da liminar. Decido. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. No caso, as prisões dos pacientes decorrem da sentença condenatória proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal do Paranóa, na qual lhes foram negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. A prisão preventiva decorre do preenchimento dos requisitos do art. 312, art. 387, § 1o, ambos do CPP. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe a impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura dos pacientes, inclusive, quanto à cessação da periculosidade deles. Quanto à detração, considerando que os paciente são reincidentes, já havendo condenação anterior em curso, a competência para decidir sobre a soma ou unificação de penas e progressão ou regressão de regime é do Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, “a”, “b” e “c”, da Lei de Execuções Penais. Não cabe ao juízo de conhecimento promover a detração penal prevista no art. 387, §2o, do CPP, quando já tem conhecimento de outra execução em curso. Conforme o art. 111, parágrafo único, da LEP, sobrevindo condenação no curso da execução, caberá ao juízo das execuções somar ou unificar as penas para determinação do regime, observando, quando for o caso, a detração ou remição. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador